Tribunal: TCU
Processo: 029.850/2014-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Embargos de declaração em face de acórdão que negou provimento a recurso de revisão interposto contra acórdão que julgou irregulares as contas do ora embargante e condenou-o em débito em tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidades na execução de convênio firmado para a construção de porto flutuante com câmara frigorífica.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos pelo Sr. Manoel Adail Amaral Pinheiro contra o Acórdão 431/2024-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração, para, no mérito, rejeitá-los; e 9.2. dar ciência da deliberação ao embargante, aos demais interessados, à Advocacia-Geral da União e à 9a Vara Federal da Seção Judiciária do Amazonas.